Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723627-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEHEMIAS FLAVIO DE MELO APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 20122258) interposta por NEHEMIAS FLAVIO DE MELO contra MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em face de Sentença (ID 20122256) prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido constante na inicial e constituiu o título executivo judicial. O Apelante NEHEMIAS FLAVIO DE MELO requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se o Apelante NEHEMIAS FLAVIO DE MELO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 12:42:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador